Tribunal: STF
Processo: RHC 179385
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, que este ato judicial é por mim proferido em face do que expressamente autoriza o art. 71, § 2º, da LOMAN, que permite, de modo inteiramente legítimo, a prolação de pronunciamentos decisórios pelo magistrado licenciado, nos termos que a seguir reproduzo:
    “Art. 71 (...). 
    .......................................................................................................
    § 2º – Salvo contra-indicação médica, o magistrado licenciado poderá proferir decisões em processos que, antes da licença, lhe hajam sido conclusos para julgamento ou tenham recebido o seu visto como relator ou revisor.” (grifei)
    Note-se, portanto, que o magistrado, ainda que licenciado por razões de saúde – e desde que inexista contraindicação médica (inocorrente na espécie) –, terá a faculdade, sem prejuízo da licença que continuará a usufruir, de julgar todos os processos que lhe hajam sido conclusos, para esse efeito, antes do início e gozo da licença médica que lhe foi concedida.
    Esse entendimento, além de ter o beneplácito da própria Lei Orgânica da Magistratura Nacional (art. 71, § 2º), reflete-se, por igual, em deliberações emanadas tanto do Plenário do E. Conselho Nacional de Justiça  (PCA nº 0001994-29.2019.2.00.0000, Rel. Conselheiro MÁRCIO SCHIEFLER FONTES, DJe de 10/09/2019) quanto de colendos Tribunais judiciários (TJ/PR, Apelação Criminal nº 1.491.548-5, Rel. Des. ROGÉRIO KANAYAMA – TJ/SP, Embargos de Declaração Cíveis nº 1121835- -70.2016.8.26.0100, Rel. Des. JOSÉ CARLOS COSTA NETTO), valendo destacar, neste ponto, fragmento da deliberação proferida pelo E. CNJ, em passagem que destaca a plena validade jurídica da decisão proferida por magistrado em gozo de licença médica em processos que lhe foram conclusos antes do início desse benefício legal:
    “O que disciplina a LOMAN é que não há de se cogitar a nulidade de decisões proferidas por magistrados durante o gozo de licença, quando estes se sentem/estão em condições de prolatá-las; os autos lhes foram conclusos para julgamento ou receberam seu visto como relator ou revisor antes da licença; e quando não houver determinação médica de cessação de toda a atividade judicante.” (grifei)
    Como precedentemente por mim salientado, também Tribunais de Justiça têm perfilhado essa mesma orientação, como se vê, p. ex., de decisões consubstanciadas em acórdãos assim ementados:
    “‘HABEAS CORPUS’. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90). ALEGADA VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MAGISTRADA QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO E SENTENCIOU O FEITO EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. CONCLUSÃO PARA SENTENÇA ANTERIOR AO INÍCIO DO AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. ART. 71, § 2º, DA  LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 
    Nos termos do art. 71, § 2º, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, é possível que o Magistrado que está em gozo de licença profira decisões em feitos conclusos antes do início do afastamento.”
    (TJ/PR, HC 1.464.332-0, Rel. Des. ROGÉRIO KANAYAMA – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão – Nulidade do julgamento – Julgamento virtual ocorrido em sessão realizada sem a presença do Relator, em razão de seu afastamento por licença médica – Inocorrência de nulidade – Ausência de restrição na LOMAN e RITJSP para o julgamento no período de licença médica ao juiz certo – Nulidade inexistente. 
    Omissão – Alegação de que os documentos indicados não foram analisados pelo MM. Juiz de primeiro grau e por esse Tribunal – Omissão inexistente – Embargos com objetivo de modificação do julgado – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.”
    (TJ/SP, Embargos de Declaração Cíveis nº 2243317- -69.2019.8.26.0000, Rel. Des. JOSÉ CARLOS COSTA NETTO – grifei)
    Não constitui demasia assinalar, para efeito de mero registro, que, também no período de férias forense, o magistrado que nelas se encontrar em seu gozo poderá praticar, com inteira validade jurídica, atos de caráter jurisdicional (STJ, RHC 2.130/RJ, Rel. Min. JOSÉ CÂNDIDO – HC 92.676/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “’HABEAS-CORPUS’. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES: (...) SENTENÇA PROLATADA POR JUIZ EM GOZO DE FÉRIAS (...).
    .......................................................................................................
    4. Não há lei que proíba que o Juiz trabalhe durante as férias; a simples autorização do Tribunal para que o Juiz viaje para o exterior não lhe subtrai a jurisdição; a pretensão de anular sentença absolutória, ainda que depois reformada, não enseja a impetração de ‘habeas-corpus’, visto que não causa constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes (...).”
    (HC 76.874/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “(...) 6. PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Prazo legal de autorização. Prorrogações sucessivas pelo Ministro Relator, também durante o recesso forense. Admissibilidade. Competência subsistente do Relator. Preliminar repelida. Voto vencido. O Ministro Relator de inquérito policial, objeto de supervisão do Supremo Tribunal Federal, tem competência para determinar, durante as férias e recesso forenses, realização de diligências e provas que dependam de decisão judicial, inclusive interceptação de conversação telefônica (...).”
    (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno – grifei)
    “FÉRIAS FORENSES. SENTENÇA.
    I – Nula não é a sentença proferida nas férias, ainda que a ação não tenha curso no período respectivo.
    II – Recurso especial não conhecido.
    III – Unânime.”
    (REsp 8.249/SP, Rel. Min. FONTES DE ALENCAR – grifei)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ (EC. Nº 22/99). AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA. FÉRIAS FORENSES (...).
    I – Na esteira de precedentes da Corte, não é nula a sentença entregue em cartório no período de férias pelo próprio magistrado titular da Vara.
    .......................................................................................................
    ‘Writ’ indeferido.”
    (REsp 95.714/ES, Rel. Min. MENEZES DIREITO – grifei)
    Cabe enfatizar, por necessário, retomando o tema ora em análise (licença médica em face do que prescreve e autoriza o art. 71, § 2º, da LOMAN), que os presentes autos (ou petições a eles referentes) vieram-me conclusos antes do início do gozo da licença médica (a quarta licença que me foi concedida ao longo de 52 anos de serviço público), circunstância de ordem temporal essa que legitima a prolação de decisão ou de despacho ou, ainda, de inclusão em pauta, para julgamento em âmbito virtual, desta causa.
    Assinalo, para efeito de mero registro, que o início de minha licença médica deu-se a partir de 19/08/2020, inclusive, o que me habilita, sem perder o direito de continuar a usufruir de referido benefício legal até 26/09/2020, inclusive, a julgar monocraticamente, a despachar e a incluir em pauta, para julgamento virtual, processos de que sou Relator e que me foram feitos conclusos antes do dia 19/08/2020.
    2. Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’.  ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATO INFRACIONAL GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 122, II, DA LEI 8.069/90. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Idônea, adequada e suficiente a fundamentação do Tribunal de origem para impor a medida socioeducativa de internação ao jovem infrator ante suas complexas condições pessoais desfavoráveis, considerando, sobretudo, a reiteração no cometimento de ‘atos infracionais gravíssimos: furto qualificado, roubo majorado e dois homicídios qualificados’, o que denota a periculosidade acentuada do envolvido. Precedentes.
    2. Acresça-se que é firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial de que ‘o magistrado, em razão do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante’ (HC n. 351.942/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017).
    3. Nessa ordem de idéias a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 529.509-AgRg/ES, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    Sustenta-se, em síntese, nesta sede recursal, “a ausência de fundamentos idôneos a justificar a medida socioeducativa de internação” aplicada ao paciente, ora recorrente.
    Busca-se, desse modo, seja provido o presente recurso, “(...) para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, restabelecer a decisão do juízo da execução, que determinou a extinção da medida socioeducativa” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo Penal. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Atos infracionais equiparados a furto qualificado, roubo majorado e homicídios qualificados. Pleito que busca restabelecer sentença que extinguiu a internação.
    1. O STJ indicou expressamente que o paciente praticou ato infracional com violência, o que impossibilita a substituição da internação por internação domiciliar com  base na decisão proferida no HC 143.988/ES e no art. 49, II, da Lei 12.594/2012. 2. Pelo desprovimento do recurso ordinário.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a postulação em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão ao ora recorrente, pois, no caso em exame, foram observados os critérios autorizadores da adoção da medida privativa de liberdade prevista no art. 122 da Lei nº 8.069/90 (“Estatuto da Criança e do Adolescente”).
    Eis, no ponto, o teor do acórdão emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reformou a decisão de extinção da medida socioeducativa de internação imposta ao ora recorrente:
    “Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ante seu inconformismo com a r. Sentença de fls. 135, que julgou extinta a medida socioeducativa de internação do adolescente E. A. L., em razão de superlotação do estabelecimento de internação e da positiva avaliação em relatório psicossocial.
    Em suas razões recursais de fls. 140/143, o representante do Ministério Público de 1º grau pede a reforma da r. sentença extintiva, pugnando pela manutenção do processo e da continuidade da medida de internação.
    Pois bem. Pedindo máxima vênia ao Juízo ‘a quo’, entendo que incabível e prematura a extinção da medida socioeducativa de internação do adolescente apelado. Explico.
    Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que o agravado cumpriu apenas 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de internação e o presente caso se trata de reiterados atos infracionais gravíssimos: furto qualificado, roubo majorado,  e dois homicídios qualificados.
    Ao levar em consideração apenas o parecer apresentado pela equipe interdisciplinar, o ilustre Juiz desconsiderou a gravidade 
e reiteração dos atos infracionais praticados por ele e o ‘quantum’ de sanção cumprida pelo adolescente.
    Como é cediço, os atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça à pessoa recebem tratamento jurídico mais rigoroso, em que prepondera a aplicação de medida privativa de liberdade (art. 122, I, ECRIAD e art. 49, II, Lei 12.594/2012). A medida socioeducativa de internação não comporta prazo definitivo, se circunscrevendo ao mínimo de seis meses e ao máximo de três anos.
    Dito isso, observa-se que o apelado ficou internado, até a data do relatório multidisciplinar, apenas 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias, lapso temporal muito inferior ao limite máximo de 03 anos previsto no ECRIAD.
    Como bem exposto pelo nobre ‘Parquet’ de 1º grau, diante da circunstância peculiar do adolescente, consubstanciada na reiteração e das gravidades dos atos infracionais que ensejou na aplicação da medida de internação, não se poderia, neste momento processual, proceder à extinção da medida socioeducativa.
    Ao meu sentir, a medida socioeducativa deve ser proporcional à ofensa cometida pelo adolescente, nos moldes estabelecidos pelo artigo 35, inciso IV, da Lei 12.594/2012. 
    O caso dos autos se trata de um processo de ressocialização de um adolescente que cometeu inúmeros atos infracionais graves e com violência/grave ameaça, o que, por si só, demonstra acentuada periculosidade do envolvido, exigindo maior cautela na avaliação do processo ressocializador.
    Como visto, demonstra-se imprescindível a aplicação criteriosa da Lei nº 12.594/2012 (SINASE), sob pena de se esvaziar completamente o conteúdo protetivo, pedagógico, retributivo, educativo e ressocializante da medida socioeducativa, que é exaustivamente preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
    No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça de fls. 157/158-v, da lavra do Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro:
    ‘No caso em apreço, a sugestão expressa no relatório técnico, o qual foi produzido extraordinariamente poucos dias depois da decisão liminar da Suprema Corte, sinaliza que a responsabilidade do apelado pode não ter sido a motivação principal da proposta de extinção da medida.
    As evidências de participação do apelado em atos infracionais análogos a crimes, como de roubo majorado e homicídios, dão sustentação à pretensão ministerial de revisão da decisão objurgada.’
    Pelo exposto, nos moldes do entendimento externado pela douta Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso  de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a sentença extintiva, determinando a continuidade da medida socioeducativa aplicada.” (grifei)
    Vê-se, daí, que, diversamente do alegado pela parte recorrente, não houve contrariedade à decisão proferida, em sede cautelar, pelo eminente Ministro EDSON FACHIN nos autos do HC 143.988/ES, que veio a ser confirmada pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte por ocasião do julgamento colegiado desse mesmo “writ”, em termos que desautorizam, em face dos parâmetros estabelecidos em referido precedente jurisprudencial, o acolhimento da pretensão deduzida nesta sede recursal:
    “‘HABEAS CORPUS’ COLETIVO. CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO. IMPETRAÇÃO VOLTADA A CORRIGIR ALEGADA SUPERLOTAÇÃO EM UNIDADES. ADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA PARA O EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS. DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS E AUSÊNCIA DE VAGAS OFERTADAS EM INSTITUIÇÕES SIMILARES. FINALIDADES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIOS DA BREVIDADE, EXCEPCIONALIDADE E RESPEITO À CONDIÇÃO DE PESSOA EM DESENVOLVIMENTO. DIFERENÇAS DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO EM RELAÇÃO ÀS POLÍCIAS CRIMINAIS. DEVERES ESTATAIS RECONHECIDOS PELA CORTE INTERAMERICANA. DIREITO DOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE A DESENVOLVEREM OS SEUS PROJETOS DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO EXIMIR-SE DE SUA ATUAÇÃO NAS HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO IMINENTE OU EM CURSO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. ENVERGADURA DO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. ORDEM CONCEDIDA COM A FIXAÇÃO DE PARÂMETROS E CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS PELOS MAGISTRADOS. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO PELOS DESTINATÁRIOS DA ORDEM DESAFIARÁ A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NAS INSTÂNCIAS APROPRIADAS.
    .......................................................................................................
    2. Os documentos adunados no curso da impetração comprovam a superação dos limites da taxa de ocupação relativamente à capacidade projetada em unidades de cumprimento da medida socioeducativa de internação em Estados da federação.
    3. Ainda que, em alguns desses Estados tenham implementado esforços no sentido de amenizar os graves problemas de ordem estrutural detectados nas unidades de execução de medidas socioeducativas em meio fechado, essas iniciativas estatais não se consubstanciam justificativas idôneas ou racionais a obstar a inafastabilidade da prestação jurisdicional no caso concreto, em que se narram possíveis violações aos direitos fundamentais mais básicos e elementares dos adolescentes internos – não abrangidos pela fixação de medida socioeducativa em meio fechado.
    .......................................................................................................
    14. Nessa perspectiva, a limitação do ingresso de adolescentes nas Unidades de Internação em patamar superior à capacidade de vagas projetadas, além de cessar as possíveis violações, previne a afronta aos preceitos normativos que asseguram a proteção integral, densificando as garantias dispostas no artigo 227 da Constituição Federal (com redação dada pela Emenda Constitucional nº 65/2010), além de fortalecer o postulado de respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
    .......................................................................................................
    16. Ordem de ‘habeas corpus’ concedida para determinar que as unidades de execução de medida socioeducativa de internação de adolescentes não ultrapassem a capacidade projetada de internação prevista para cada unidade, nos termos da impetração e extensões.
    17. Propõe-se, ainda, a observância dos seguintes  critérios e parâmetros, a serem observados pelos Magistrados nas unidades de internação que operam com a taxa de ocupação dos adolescentes superior à capacidade projetada:  i) adoção do princípio ‘numerus clausus’ como estratégia de gestão, com a liberação de nova vaga na hipótese de ingresso;  ii) reavaliação dos adolescentes internados exclusivamente em razão da reiteração em infrações cometidas sem violência ou grave ameaça à pessoa, com a designação de audiência e oitiva da equipe técnica para o mister; iii) proceder-se à transferência dos adolescentes sobressalentes para outras unidades que não estejam com capacidade de ocupação superior ao limite projetado do estabelecimento, contanto que em localidade próxima à residência dos seus familiares; iv) subsidiariamente, caso as medidas propostas sejam insuficientes e essa transferência não seja possível, o magistrado deverá atender ao parâmetro fixado no  art. 49, II, da Lei 12.594/2012, até que seja atingido o limite máximo de ocupação; v) na hipótese de impossibilidade de adoção das medidas supra, que haja conversão de medidas de internação em internações domiciliares, sem qualquer prejuízo ao escorreito cumprimento do plano individual de atendimento podendo ser adotadas diligências adicionais de modo a viabilizar o seu adequado acompanhamento e execução; vi) a internação domiciliar poderá ser cumulada com a imposição de medidas protetivas e/ou acompanhada da advertência ao adolescente infrator de que o descumprimento injustificado do plano individual de atendimento ou a reiteração em atos infracionais poderá acarretar a volta ao estabelecimento de origem; vii) a fiscalização da internação domiciliar poderá ser deprecada à respectiva Comarca, nos casos em que o local da residência do interno não coincida com o da execução da medida de internação, respeitadas as regras de competência e organização judiciária; viii) alternativamente, a adoção justificada pelo magistrado de outras diretrizes que entenda adequadas e condizentes com os postulados constitucionais e demais instrumentos normativos.” (grifei)
    Vale referir, nesse sentido, e ante a procedência de suas observações, trecho do parecer oferecido pelo Ministério Público Federal, que acolho, no ponto, como razões de decidir:
    “Pois bem, no ‘habeas corpus’ nº 143.988/ES, impetrado em favor da coletividade de adolescentes internados na Unidade de Internação Regional Norte, o Ministro Relator  deferiu a liminar nos seguintes termos:
    ‘Assim, determino: 9.1 que na Unidade de Internação Regional Norte em Linhares/ES, onde há execução de medida socioeducativa de internação, a delimitação da taxa de ocupação dos adolescentes internos em 119%, procedendo-se a transferência dos adolescentes sobressalentes para outras unidades que não estejam com capacidade de ocupação superior à taxa média de 119%; 9.2 subsidiariamente, caso a transferência não seja possível, o magistrado deverá atender ao parâmetro fixado no art. 49, II, da Lei 12.594/2012, até que seja atingido o mencionado percentual máximo de ocupação;  9.3 na hipótese de impossibilidade de adoção das medidas supra, que haja conversão de medidas de internação em internações domiciliares; 9.4 alternativamente, a adoção justificada pelo magistrado das diretrizes sucessivas constantes do pedido inicial.’
    Como se percebe, a decisão prevê medidas a serem adotadas de maneira progressiva. Primeiramente, a transferência dos adolescentes sobressalentes para outras unidades; caso não seja possível, o julgador deverá observar o disposto no art. 49, II, da Lei 12.594/2012, norma que prevê o direito do adolescente submetido a cumprimento de medida socioeducativa ‘ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu local de residência’. Permanecendo a insuficiência de vagas, determina que sejam convertidas as medidas de internação em internações domiciliares.
    No presente caso, como bem apontado na decisão recorrida, o paciente é reincidente ‘no cometimento de ‘atos infracionais gravíssimos: furto qualificado, roubo majorado e dois homicídios qualificados’’ (fl. 137), delitos cuja redação típica abrange violência. Portanto, consoante determina o art. 49, II, da Lei 12.594/2012, o paciente ‘deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu local de residência’, o que inviabiliza a pretendida substituição da internação por internação domiciliar.
    Isso posto, fica evidente que a decisão recorrida não destoa do comando exarado por esse Pretório Excelso na decisão que deferiu a liminar no ‘habeas corpus’ nº 143.988/ES devendo, pois, ser desprovido o recurso ordinário.” (grifei)
    A análise dos autos evidencia, como bem salientou o E. Superior Tribunal de Justiça, que a imposição da medida socioeducativa de internação ao ora recorrente sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, 
pela existência de base empírica idônea, valendo reproduzir, por oportuno, fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    “No caso concreto, o TJES entendeu que o adolescente  não poderia ter extinta sua medida de internação, tendo, nesse contexto, reformado a decisão de primeiro grau, sob o fundamento, conforme outrora aduzido, idôneo, adequado e suficiente, de que  as complexas condições pessoais do jovem infrator são desfavoráveis, considerando, sobretudo, a reiteração no cometimento de ‘atos infracionais gravíssimos: furto qualificado, roubo majorado e dois homicídios qualificados’, o que denota a periculosidade acentuada do envolvido.” (grifei)
    Registre-se, por necessário, que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ao ressaltar o caráter excepcional da medida socioeducativa  de internação, reconhece legítima a adoção dessa medida extraordinária nas hipóteses previstas, em “numerus clausus”, no art. 122 do ECA (HC 97.183/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 98.225/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 128.350/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 115.077/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 115.489/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.), cabendo destacar, entre outras, as seguintes decisões que o Supremo Tribunal Federal proferiu a propósito do tema ora em exame:
    “‘HABEAS CORPUS’. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. MEDIDA sócio-educativa de Internação. ART. 122 DA LEI Nº 8.069/1990. Inocorrência de grave ameaça ou violência a pessoa na prática do ato infracional. Ocorrência, contudo, de reiteração de infrações de natureza grave. Ordem denegada.
    1. O ato infracional em tela – equiparado ao crime de tráfico de drogas – não justifica, por si só, a aplicação da medida sócio-educativa de internação, pois não envolveu grave ameaça ou violência a pessoa.
    2. Contudo, a medida de internação se justifica, diante da reiteração no cometimento de infrações graves, como verificado no caso.
    3. Mostrando-se insuficiente a medida sócio-educativa aplicada anteriormente, mostra-se recomendável a medida de internação.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 84.218/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA.  ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CARÁTER EXTREMO. ART. 122 DO ECA. ROL TAXATIVO. ATO INFRACIONAL NÃO COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA A PESSOA. GRAVIDADE DO ATO E GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DO MENOR. FUNDAMENTOS NÃO INDÔNEOS PARA A APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITUOSA. FUNDAMENTO QUE AUTORIZA A INTERNAÇÃO (ART. 122, II, DO ECA). NÚMERO MÍNIMO DE DELITOS ANTERIORMENTE COMETIDOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM INDEFERIDA.
    1. A internação, dentre todas as medidas sócio- -educativas, constitui a mais severa, porquanto implica na privação da liberdade do menor.
    2. O ECA reconhece o caráter extremo da medida, ao condicioná-la aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (artigo 121) e prever sua subsidiariedade, determinando que ‘Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada’ (artigo 122, § 2º).
    3. Deveras, em razão deste caráter extremo, a internação justifica-se nas hipóteses taxativamente elencadas no artigo 122 da Lei n. 8.069/90 (Precedentes: HC n. 88.748/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29.9.06, e HC n. 89.326/SP, 2ª Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 6.11.06), porquanto até mesmo a prisão de indivíduos penalmente imputáveis com respaldo na gravidade em abstrato do crime é inadmissível (Precedentes:  HC n. 96.618/SP, 2ª Turma, Relator o Ministro Eros Grau,  DJ de 24.6.10; HC n. 95.886/RJ, 2ª Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3.12.09; HC n. 92.299/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 19.9.08; HC n. 86.142/PA, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).
    4. A internação do paciente justifica-se em razão da reincidência no cometimento de ato infracional grave. A aplicação da medida de internação na hipótese de reiteração  na prática criminosa é constitucional, tendo em vista a previsão expressa do inciso II do artigo 122 do ECA (Precedentes: [HC] n. 99.175/DF, 1ª Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 28.5.10, e HC n. 84.218/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 18.4.08).
    5. O inciso II do artigo 122 do ECA não prevê número mínimo de delitos anteriormente cometidos para fins de caracterização da reiteração na prática criminosa (Precedente: HC n. 84.218/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 18.4.08).
    6. ‘In casu’, o paciente cumpriu anteriormente medida de internação pela prática de ato infracional equiparado a roubo qualificado.
    7. Ordem indeferida.”
    (HC 94.447/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “’Habeas corpus’. Penal. Estatuto da Criança e do Adolescente. Infração equiparada ao delito de homicídio na sua forma qualificada. Condenação. Medida socioeducativa de internação. Possibilidade. Fundamentação idônea a justificar a aplicação da medida extrema. Precedentes da Corte.
    1. O ato infracional cometido mediante grave ameaça e violência a pessoa é passível de aplicação da medida de internação (art. 122, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente). No caso, o ato infracional praticado é equiparado ao delito de homicídio na sua forma qualificada e foi executado com disparo de arma de fogo pelas costas da vítima (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP).
    2. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 98.415/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES) E A HOMICÍDIO TENTADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
    I – Nos termos do art. 122, I, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada nos casos em que o ato infracional é praticado com o emprego de violência contra a pessoa.
    II – Hipótese na qual a medida de internação mostra-se a mais adequada, porquanto, além da comprovada participação do menor na prática de condutas graves, o laudo de estudo social elaborado dá conta de que o adolescente está afastado dos estudos, não possui ocupação lícita e está efetivamente envolvido com o tráfico de entorpecentes.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 111.540/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da i